Tribunal: TJDFT
Processo: 0003586-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0003586-97.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JHONY FERNANDES DE JESUS, LUIS FERNANDO CORREA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator